Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de cumprimento de sentença que, conquanto iniciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, foi suspenso, devido à falta de localização de bens penhoráveis, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente começa a correr do decurso do prazo respectivo sem manifestação do exequente, presente o disposto em seu artigo 921, §§ 1o e 4o.
II. Na hipótese em que a execução é suspensa na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente coincide com a data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, consoante a inteligência do seu artigo 1.056.
III. Segundo dispõe o § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a atuação processual do exequente afasta a desídia sem a qual não se inicia nem se desenvolve o curso da prescrição intercorrente.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.